Tribunal: TJDFT
Processo: 0719369-60.2020.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDOS CERTOS E DETERMINADOS. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA ACOLHIDA. NULIDADE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMUNICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA DE DEFEITO NO SERVIÇO PRESTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto por SERASA S/A em face da sentença que declarou a inexistência de débitos entre as partes e condenou os requeridos, em caráter solidário, às obrigações de retirar o nome do autor dos cadastros de inadimplentes e de pagar indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais). Alega o recorrente que a sentença violou o Princípio da Congruência, porquanto não houve pedido inicial que justificasse sua condenação solidária ao pagamento de indenização por danos morais. Afirma, quanto ao mérito, ser mera depositária da informação, de forma que sua responsabilidade se limita ao encaminhamento de comunicação prévia, o que foi realizado.

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 28306853), custas e preparo recolhidos (ID 28703377 e 28703378). Contrarrazões apresentadas (ID 28306863 e 28306866).

3. Conforme disposto no art. 492 do CPC, é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pretendida, o que veda a prolação de sentenças extra petita, que afrontam o Princípio da Congruência. Embora se trate de relação de consumo, os pedidos iniciais foram direcionados de forma certa e determinada a cada réu, não sendo o recorrente incluído entre os destinatários do pedido de condenação por indenização por danos morais. Assim, nesse ponto merece reforma a sentença, para afastar a solidariedade entre os réus no tocante ao pagamento da indenização por danos morais, porquanto a sentença concedeu tutela diversa daquela que foi requerida na peça inicial.

4. Quanto ao mérito, embora o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor disponha que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, é certo que o fornecedor não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste (artigo 14, § 3.o).

5. No presente caso, o documento de ID 28306774 demonstra que a disponibilização da informação do cadastro de inadimplentes ocorreu em 15/11/2019, após o envio da comunicação, em 04/11/2019 (ID 78483086), inexistindo defeito na prestação do serviço. Assim, cumprida a obrigação prevista no art. 43, § 2o, do CDC, não resta evidenciada qualquer violação à Súmula 359 do Superior Tribunal de Justiça, merecendo reforma a sentença que condenou o recorrente de forma solidária à obrigação de fazer.

6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença parcialmente reformada para afastar a condenação solidária do recorrente SERASA S/A, mantendo-se a condenação dos demais. Sem condenação em custas ou honorários.